Tribunal: TJMT
Processo: 8010384-85.2016.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010384-85.2016.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IVO FEALHO DE CARVALHO - CPF: 023.449.318-64 (RECORRIDO), GEORGE ROBERTO BUZETI - CPF: 925.659.301-78 (ADVOGADO), BANCO BPN BRASIL S.A - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (RECORRENTE), MARCIO MACHADO VALENCIO - CPF: 146.329.798-05 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA VIANNA COUTO - CPF: 259.704.748-27 (ADVOGADO), GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 372.979.418-32 (ADVOGADO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

FALHA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL – DEMORA NA SOLUÇÃO DO INCIDENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
falha da instituição financeira na transferência de valores em conta internacional, além da demora na solução do incidente, é fato que, pelas regras de experiência comum (art. 5.o da Lei n.o 9.099/95) gera abalo emocional acentuado.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020